Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-83.2023.8.11.0007
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004565-83.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARNALDO BELINK - CPF: 909.494.801-00 (RECORRENTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 854.478.381-34 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - DETRAN – VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO –

IPVA, TAXAS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS SOB O VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -

ARTIGO 134 DA LEI 9.503/97 -

NEGÓCIO JURÍDICO CONFIRMADO PELO ADQUIRENTE - PRINCÍPIO DA CONVIVÊNCIA DAS LIBERDADES PÚBLICAS -

IPVA POSTERIOR A ALIENAÇÃO É ÔNUS DO ADQUIRENTE –

SÚMULA Nº 585 STJ -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para que seja imputada a responsabilidade civil a Autarquia é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização da Autarquia.

2. Apesar de os veículos serem considerados bens móveis pelo Código Civil, possuem importância ímpar na vida em sociedade, com repercussões em todas as demais esferas do direito, inclusive tributária, e por isso o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas que demandam o registro e licenciamento de todo veículo automotor, conforme o artigo 134 da Lei 9.503/97, “in verbis”: “
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Grifos nossos
”.

3. A Súmula n° 585 do STJ: “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”

4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “
para declarar a inexistência de propriedade do requerente sob o veículo objeto da lide, a partir da data da alienação, determinando que os requeridos José Ronaldo Pereira de Sousa e Detran/MT transfiram referido veículo ao nome daquele requerido adquirente junto ao órgão de trânsito, no prazo de cinco dias. De outro norte, julgo improcedentes os demais pedidos contidos na petição inicial
.
”. Sic.

5. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que seja transferido os “
licenciamentos e débitos de IPVA do nome da parte Recorrente
” em
razão da
Súmula n° 585: “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”,
pelos
argumentos apresentados em seu Recurso Inominado
. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões.

6.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

7. Destaca-se que o artigo 134 da Lei 9.503/97 atribuiu a obrigação de transferir a titularidade do veículo, tanto ao(a) comprador(a), quanto ao(a) vendedor(a), sendo: a) Comparador(a), atual proprietário: a transferência no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data aposta no documento de venda; b) Vendedor(a), antigo proprietário: expirado o prazo ao comprador o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado.

8.

Ressalto que a penalidade para o vendedor do veículo (antigo proprietário) que não comunica a venda realizada é muito maior do que a penalidade para o comprador do automóvel que não transfere a sua propriedade, evidenciando assim, a clara intencionalidade do legislador
em obrigar aquele em comunicar a venda ocorrida.

9. Dessa maneira, não havendo a comunicação nem transferência, o antigo e atual proprietário, serão responsabilizados solidariamente pelas penalidades impostas, bem como pelas suas reincidências até a data da comunicação.

10. Entretanto, em razão do
Princípio da Convivência das Liberdades Públicas não existe direitos absolutos
.
Assim, a regra do artigo 134 da Lei 9.503/97 pode ser mitigada para que seja compatibilizada com a Súmula n° 585 do STJ, desde que haja a prova incontestável da venda do veículo, como demostrada na sentença atacada, vejamos: “
No caso, como mencionado, verifica-se que ocorreu a tradição, tanto que o requerido adquirente do veículo concorda com a procedência do pedido inicial (Id n. 132671505), razão pela qual o veículo deverá ser transferido para o requerido
”.

11. Nesse mesmo viés,
vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, cito: “
A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ)
, mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019
”. (STJ, AREsp 369593/RS, Relator Min. Benedito Gonçalves, julgamento 01/06/2021).

12. Assim,
é indevido
(somente)
os débitos pertinentes ao IPVA posterior a venda
(alienação)
do veículo
(GM/ZAFIRA 2.0, ano fabricação/modelo 2001/2001 placa AJX6817/MT, RENAVAM 00760133999, cor: prata)
em 2020
,
os quais devem ser transferidos para o atual proprietário o senhor José Ronaldo Pereira de Sousa, inscrito sob o CPF n° 854.478.381-34.

13.

Sentença reformada.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

15.
Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE parcial PROVIMENTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para reformar a sentença atacada

e

DETERMINAR que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO transfira os débitos oriundos de IPVA

do veículo:
GM/ZAFIRA 2.0, ano fabricação/modelo 2001/2001 placa AJX6817/MT, RENAVAM 00760133999, cor: prata
,
posteriores a 2020 (data da alienação do veículo)
para o atual proprietário o senhor José Ronaldo Pereira de Sousa, inscrito sob o CPF n° 854.478.381-34.

16. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

17. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei n° 9.099/1995.

18. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024